Tribunal: TCU
Processo: 039.938/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4111/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.938/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ailton Ferreira da Silva (XXX.457.558-XX); Ana Carolina Bernardo de Oliveira Baltar (XXX.324.961-XX); André Luiz de Oliveira Silva (XXX.309.344-XX); Gabrielle Khrystine Xavier Tavares Costa da Silva (XXX.384.057-XX); Gustavo Henrique Balter Bortholim (XXX.842.998-XX); Gustavo Hoffman Pereira (XXX.043.078-XX); Gusthavo Xavier de Souza Melo (XXX.458.427-XX); Hudson Viana Pereira da Silva (XXX.207.127-XX); Ingridy Gonçalves Pereira (XXX.666.708-XX); Luana Penha de Souza (XXX.251.737-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.